Tribunal: TJPA
Processo: 0161060-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0161060-29.2016.8.14.0301

APELANTE: RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA

APELADO: NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0161060-29.2016.8.14.0301

APELANTE: RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA6324-A
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A, LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA38367-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A, LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA38367-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A
Advogado do(a) APELANTE: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA6324-A
Advogado do(a) APELANTE: YGOR THIAGO FAILACHE LEITE - PA13640-A
Advogado do(a) APELANTE: LYGIA AZEVEDO FERREIRA - PA10578-A

APELADO: NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: LYGIA AZEVEDO FERREIRA - PA10578-A
Advogado do(a) APELADO: YGOR THIAGO FAILACHE LEITE - PA13640-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A
Advogado do(a) APELADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA6324-A
Advogado do(a) APELADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - PA6324-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Síntese Engenharia Ltda. com alegação de nulidade do acórdão por correção de ofício do valor da causa e omissão quanto à análise da contratação da comissão de corretagem. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão, que justificaria a modificação da decisão, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam para reanálise ou rediscussão de matérias já decididas, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados pela embargante, incluindo a correção de ofício do valor da causa e a questão da comissão de corretagem. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

O recurso apresentado revela mero inconformismo da embargante, que busca reabrir a discussão de questões já examinadas e decididas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e não reexaminar matérias já decididas.
2. Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada analisa de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte Síntese Engenharia Ltda. (ID 22226490), no qual requereu a modificação da decisão de ID 21506981.

Em resumo, arguiu a nulidade do acórdão em razão da correção de ofício do valor da causa e a omissão quanto à análise da contratação da comissão de corretagem.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22518756.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024